Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. PRETENSÃO FINAL VERTIDA À NOMEAÇÃO E POSSE. PRETENSÃO. JUÍZO A QUO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. AFIRMAÇÃO DE EXERCÍCIO TARDIO DA PRETENSÃO. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE PRETENSÃO COMINATÓRIA DERIVADA DE AVENTADA PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N° 20.910/1932. APLICABILIDADE. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AVIAMENTO DA LIDE TEMPESTIVAMENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INFIRMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO EXAMINADO. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1.013, § 4o). QUESTÕES DE FUNDO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS. PRIMEIRA FASE. APROVAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS FASES ULTERIORES. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EDITALÍCIA. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO NÚMERO ESTABELECIDO PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. OCORRÊNCIA. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO, NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CANDIDATA NÃO APROVADA SEGUNDO AS REGRAS EDITALÍCIAS. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME OU CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INVIABIIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. MÉRITO. JULGAMENTO IMEDIATO. CAUSA MADURA. PRETENSÃO MERITÓRIA DESPROVIDA. PEDIDO REJEITADO.
1. Versando a pretensão sobre direito subjetivo à convocação para participar do curso de formação profissional como derradeira etapa compreendida no certame e pressuposto para investidura no cargo público que a autora almeja exercer, e não sobre impugnação de regulação editalícia, o prazo prescricional incidente na espécie é o quinquenal – estabelecido pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32 –, cujo termo inicial se traduzira na data de encerramento do prazo de validade do concurso prestado, resultando que, em não tendo se aperfeiçoado anteriormente ao aviamento da ação, a pretensão sobeja hígida, porquanto não acobertada pelos efeitos da prescrição, devendo ser resolvida sob o prisma do direito material.
2. Sob a moldura do novo estatuto processual, a reforma da sentença que reconhecera a decadência ou a prescrição legitima, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o Tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem em compasso com os princípios da efetividade, celeridade e da razoável duração do processo, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. A cláusula de barreira, também conhecida com cláusula de afunilamento ou estreitamento, traduz regra restritiva que obsta a participação de candidato na etapa seguinte do concurso, em razão de não se encontrar entre os mais bem classificados e habilitados para o exercício das atribuições inerentes ao cargo oferecido, de acordo com a previsão numérica preestabelecida no edital e em conformidade com o princípio da eficiência e da razoabilidade, destinando-se a otimizar a ultimação do certame em consonância ao mérito dos concorrentes traduzido nas menções obtidas nas etapas avaliativas precedentes.
4. À candidata aprovada na primeira fase do certame, mas não classificada dentre o número de vagas previamente estabelecido pelo edital para participação na etapa avaliativa subsequente, não assiste direito subjetivo à convocação para matrícula em curso de formação profissional e às derradeiras nomeação e posse no cargo para o qual concorrera, devendo ser assegurada eficácia à cláusula de barreira estabelecida na moldura dos princípios da legalidade estrita e da eficiência, tornando inviável que seja cogitada a ocorrência de preterição ante o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso e defronte à ausência de seu chamamento para matricular-se no referido curso, sobretudo quando considerado que o instrumento editalício não determinara a formação de eventual cadastro de reserva.
5. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, sendo vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito da atividade administrativa, promovendo a criação de cargos ou empregos públicos para atendimento de interesses particulares de candidatos não classificados dentro do número de vagas originalmente oferecidas e previstas no edital.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Prescrição afastada. Mérito examinado. Pedido improcedente. Unânime.